Tribunal: STF
Processo: AO 1499
Classe: AO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-26
Data de publicação: 2010-05-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS 
   MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 93, III, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. ACESSO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU. ANTIGUIDADE E 
   MERECIMENTO. ALTERNADAMENTE. PROMOÇÃO DE ENTRÂNCIA. SISTEMA DIVERSO. 
   SEQUÊNCIA NUMÉRICA DOS ATOS DE POSSE. CONCESSÃO DA ORDEM.
1.	O 
   impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da 
   demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", da CB/88, pressupõem 
   a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente 
   para o julgamento da causa.
2.	O artigo 93, III, da Constituição 
   determina que "o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 
   antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou 
   única entrância".  
3.	A promoção de juízes para o Tribunal de 
   Justiça local ocorre de acordo com o surgimento das vagas, 
   alternando-se os critérios de antiguidade e merecimento para 
   provimento dos cargos. Esse sistema não se confunde com a promoção 
   de entrância, em que há uma lista das varas a serem providas por 
   merecimento e outra destinada ao provimento por antiguidade. A 
   combinação dos sistemas, aplicando-se os preceitos da promoção de 
   entrância à promoção para o Tribunal, é impossível.
4.	A seqüência 
   numérica dos atos de posse, no presente caso, e a alternância entre 
   os critérios de antiguidade e merecimento para a promoção dos 
   magistrados não deixam dúvida de que a impetrante, Desembargadora 
   Maria das Graças Pessoa Figueiredo, ocupou vaga criada anteriormente
   à provida pelo Desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa.
	Concedo
   a ordem.